Tribunal: TJPA
Processo: 0807816-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807816-72.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS PASSOS DAVID

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO INTIMOU A AGRAVANTE PARA PROCEDER COM O PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A AGRAVANTE NÃO COMPROVA A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. NÃO JUNTA QUALQUE DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE ADIMPLIU COM A OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. MEIO UTILIZADO PARA COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O VALOR DA MULTA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807816-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS PASSOS DAVID

ADVOGADO: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: RODNEY ITAMAR BARROS DAVID

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo-PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Perdas e Danos C/C Pedido de Tutela Antecipada, movida por
ANTONIO MARCOS PASSOS DAVID
.

A decisão recorrida, proferida em fase de cumprimento de sentença, intimou a agravante a proceder com o pagamento de multa astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento, ensejando a exclusão ou redução da multa.

Em sede recursal, relata a agravante que o litígio se originou da entrega de produto diverso do contratado. Desse cenário, a agravada adentrou ao judiciário demandando que a agravante entregasse o bem correto. Deferido a demanda em tutela antecipada, o Juiz de origem fixou multa astreintes para o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, a agravante interpôs pedido de Efeito Suspensivo no Agravo de Instrumento neste Juízo, com o intuito de que se diminuísse o limite da multa, assim como o aumento a dilação do prazo para o cumprimento da liminar. Deferido os pedidos, este Juízo fixou como teto da multa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como a dilação do prazo para 15 (quinze) dias.

Todavia, paralelamente ao tramite no Juízo ad Quem, o processo originário prosseguiu o rito, tendo o Juiz a Quo sentenciado a demanda. Iniciado a fase de cumprimento de sentença, fora comunicado da decisão do Agravo de Instrumento ao Juiz de piso, que fixou os novos parâmetros ao cumprimento da sentença, intimando a agravante a adimplir o pagamento da multa.

Com todos os fatos relatados, alude que o magistrado de piso não poderia dar seguimento processual, pela pendência do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento anterior. Além disso, argumenta pela inaplicabilidade da multa astreintes, dado que a parte cumpriu com a obrigação de fazer alternativa disponibilizando um vale compras em favor do credor.

Para mais, argumenta que a multa fixada pode ser reduzida novamente, em face de irrazoabilidade de obriga-la a pagar o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), em sede de astreintes, quando o valor original do produto cerne do litígio era de R$ 1.937,51 (mil, novecentos trinta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja reduzida ou excluída a multa determinada.

Juntou documentos às ID.2203553/2203627.

Às ID.2331771 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2415130 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
em fase de cumprimento de sentença, intimou a agravante a proceder com o pagamento de multa astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias.

Primeiramente, antes de adentrarmos na análise do mérito, é válido ressaltar quanto a tese

da nulidade do decisum não merece prosperar, pois analisando os pedidos da agravante no agravo de instrumento nº 0801266-32.2017.8.14.0000 observa-se que fora demandado apenas a redução do limite da multa e a dilação do prazo para o cumprimento da liminar. Nesse sentido, é sabido que a interposição de agravo de instrumento não conduz por si a concessão de efeito suspensivo a decisão recorrida. Tal cognição torna-se mais evidente quando a agravante interpôs recurso questionando a quantidade da multa, mas não sua qualidade.

Quanto ao mérito do recurso, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso no que tange a afirmativa de que teria adimplido com a obrigação alternativa imposta, haja vista, não ter a agravante comprovada a verossimilhança de suas alegações, já que em momento algum juntou qualquer documento.

É sabido que por se tratar de uma relação consumerista, o ônus da prova caberia ao agravante, já que o consumidor é considerado parte hipossuficiente, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Por fim, quanta ao tocante da multa imposta, sabe-se que é
um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Porém, importante ressaltar
que se formos levar em consideração o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, percebo que o valor do limite fixado não está de acordo, sendo mais prudente reduzir para o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. DISCUSSÃO DA EXISTENCIA DE DÉBITOS EM JUIZO. INVIAVEL A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RETIRADA DO NOME DO REQUERIDO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO OCASIONA LESÃO A AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA IMPOSTA PELO JUIZO EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO DE MULTA CARATER COERCITIVO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNANIME.

I -
A decisão agravada

determinou no prazo de 48hrs a exclusão do nome do requerido do cadastro de inadimplentes, sob pena de
multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) podendo ser majorada ou reduzida a depender das circunstâncias do caso.

II -
Inviável a inscrição do nome do requerido no cadastro de inadimplentes devido ainda estar em discussão os valores dos débitos que afirma existir a agravante.

III -
A retirada do nome do requerido do cadastro de inadimplentes não gera qualquer dano a agravante.

IV-
Principio da proporcionalidade e razoabilidade obedecido pelo Juízo “a quo” na aplicação da multa a agravante.

V
- Possibilidade de fixação de
multa
em casos de descumprimento de obrigação imposta em Juízo, caráter coercitivo, a fim de obrigar a parte cumprir determinação judicial.

VI -
Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0010235-69.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 19/02/2019).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada somente no tocante ao valor de multa arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020